Tribunal: STF
Processo: ARE 1557848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Simone Tadeu Santos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO DEMANDADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ARACAJU. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PLEITO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2023. CONCEITO D E P I S O : VENCIMENTO BÁSICO. PRETENSÃO AMPARADA PELO ARTIGO 206, VIII, DA CF/88 E LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE ATIVIDADE (GEA) QUE INTEGRA O VENCIMENTO BÁSICO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 177/2022. PARCELA QUE SOMA O CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Inominado Cível nº 202401043998, 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, Rel. Juíza Marta Suzana Lopes Vasconcelos, j. 13.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 206, VIII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que a Gratificação Especial de Atividade - GEA, não integra o vencimento básico, devendo, portanto, se desconsiderada para fins de aplicação do piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal local decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “É esse o caso sob exame no presente voto, e diz respeito especificamente a uma gratificação que foi criada por meio da LC municipal nº 177/2022, mediante inclusão do inciso XI, ao art. 24, da LC municipal nº 51/2001, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Aracaju. Trata-se da chamada GEA – Gratificação Especial de Atividade, sendo também, na mesma lei criadora, especificados os seus critérios de concessão (art. 28-A, §§1º e 2º). 



    Os(as) autor(es), como visto, denuncia(m) que o município, durante os anos de 2022 e 2023, uma vez atualizados pelos órgãos competentes os valores respectivos do piso em cada um deles, ignorou o patamar mínimo e vem pagando em montante inferior. O município Recorrente nega que tenha desobedecido o piso nacional, e para tanto sustenta que a referida gratificação (GEA), há de ser considerada para esse efeito, uma vez que é permanente e paga indistintamente a todos os servidores da categoria do magistério, justamente desde 2022. 



    Aí reside o impasse, e o que ambas as partes sustentam, não há negar, representam argumentos ponderáveis e bem construídos de lado a lado, o que finda por revelar, força igualmente reconhecer, não ter o assunto alcançado o ponto desejável de estabilidade hermenêutica.



    Pois bem, um aspecto essencial, situado no plano dos fatos relevantes da causa, não rende controvérsia, o de que a referida GEA, e que aparece no(a) contracheque/ficha financeira dos professores sob a rubrica 376, quando somada ao vencimento básico do profissional (rubrica 102), sob o aspecto estrito financeiro, atende pelo montante final ao exigido como mínimo do piso nos anos reportados.



    [...]



    Retomando-se a abordagem dos requisitos no caso presente, são justamente o pagamento geral e de forma indistinta a todos que integram a categoria, o que afasta, aqui sim com o escopo de se evitar cair na extensão desautorizada da remuneração global, parcelas remuneratórias meritórias, relacionadas especificamente a situações individualizadas. Nesse aspecto, diferentemente do que arrostam o(s) Recorrido(s), os casos tratados em duas oportunidades no STF, conforme anteriormente citados (Suspensão de Segurança nº 5.236 e Agravo Regimental no RE n° 1.362.851, ambos originados do exame da gratificação de escolaridade do Estado do Pará), indicam correlação válida e plena entre a gratificação de escolaridade do Estado do Pará e a GEA do município de Aracaju. 



    Não influi, para esse efeito, o argumento de que no caso da GEA não é concedida aos inativos, e as concessões decorrem de sentenças judiciais; somente desnuda, claramente, um aspecto em que o município de Aracaju, aqui sim, deixou de observar o comando constitucional de paridade entre ativos e inativos, quando cabível. Tanto que a corrigenda veio pela intervenção judicial, situando todos no mesmo plano de atendimento ao piso salarial da categoria. 



    Portanto, conforme foi acentuado nessas decisões do STF, ambas a corroborar, a meu sentir, a ideia de que piso salarial como política pública de incentivo quer dizer isso mesmo, reitere-se, a valorização desses profissionais com um vencimento básico não inferior ao mínimo legal nacional. E nesse objetivo, uma gratificação como essa em discussão (GEA), a todos da categoria concedida de forma indistinta, integrando validamente o referido vencimento e com isso atendendo ao montante mínimo legalmente previsto, a se apurar anualmente com as atualizações, não há o que falar de descumprimento por parte do município de Aracaju.” (e-DOC 65)



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Precedente:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167. 2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE 1362851 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 06-06-2022, DJe-112 PUBLIC 09-06-2022)



    Não somente, quanto às particularidades do caso em questão, notadamente quanto à natureza da GEA, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Complementar Municipal nº 177/2022 e Lei Complementar Municipal nº 51/2001), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1371396 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2022, DJe-107 PUBLIC 02-06-2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI DISTRITAL Nº 5.105/2013. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, 4º, I, 37, CAPUT, 93, IX, 205, 206, V, E 227, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. Na esteira da Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1287126 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03-04-2023, DJe-s/n PUBLIC 17-04-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente